Tribunal: TJES
Processo: 0006830-33.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006830-33.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006830-33.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 14, II, DO CP. PERCENTUAL FIXADO EM 1/3. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II, ambos do Código Penal) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 7 dias-multa. A insurgência recursal restringe-se à revisão da fração de redução da pena relativa à tentativa, pleiteando a aplicação do patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível majorar a fração de redução da pena relativa à tentativa, com fundamento no art. 14, II, do Código Penal, considerando o grau de execução do iter criminis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fração de redução da pena por tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente e sua proximidade com a consumação do delito.

No caso, o réu invadiu o estabelecimento empresarial, subtraiu um cofre de uma das salas, danificou o sistema de alarme, transportou o objeto até o terceiro pavimento e foi detido no telhado, ao lado da res furtiva, frustrado por terceiros.

A conduta revela execução quase integral do plano delitivo, com consumação impedida apenas por intervenção externa, circunstância que autoriza a fixação da redução no patamar mínimo de 1/3.

A jurisprudência do STJ admite a redução proporcional à distância da consumação, vedando revisão dessa fração em sede recursal quando baseada em elementos fáticos já analisados, como no precedente citado (STJ, AgRg no HC n. 861.994/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, admitindo-se a redução mínima de 1/3 quando a execução do crime estiver próxima da consumação e frustrada apenas por fatores externos.

Não é cabível a majoração da fração de redução com base em alegações genéricas de distanciamento da consumação, quando o conjunto probatório demonstra atos executórios substanciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006830-33.2023.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

THALYSSON LUZ DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto.

No recurso, a defesa busca exclusivamente a revisão da fração aplicada à causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP, requerendo sua fixação no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que o crime estaria distante da consumação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 03 de setembro de 2023, na sede da empresa Homeplac, localizada na BR 101, nº 4626, Planalto de Carapina, Serra/ES, o apelante invadiu o local, retirou um cofre de uma das salas e o levou até o terceiro pavimento, onde foi surpreendido pelas vítimas e seguranças, sendo detido pelos agentes policiais. Estava de posse de uma faca e tentou garantir a posse da res furtiva, mas foi impedido de evadir-se.

Pois bem.

A controvérsia recursal restringe-se à fração de redução da pena aplicada na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Como é sabido, a tentativa de crime admite a redução da pena de 1/3 a 2/3, conforme o
iter criminis
percorrido e a proximidade ou distanciamento da consumação. A jurisprudência pátria sedimentou que quanto mais distante da consumação estiver o agente, maior a fração de redução; inversamente, quanto mais próxima a consumação, menor a fração cabível.

No caso em análise, restou incontroverso que o réu invadiu a empresa, subtraiu um cofre de uma das salas, danificou o sistema de alarme e conduziu o objeto até o terceiro pavimento, sendo localizado e detido no telhado da edificação, ao lado da
res furtiva
. O conteúdo probatório confirma que a subtração foi apenas frustrada por ação de terceiros, que cercaram o imóvel e o impediram de deixar o local.

As vítimas foram claras ao descrever a presença do acusado com o cofre e armado com uma faca, bem como os esforços empreendidos para escapar, inclusive ameaçando um dos presentes. Tal cenário indica execução substancial do plano delitivo, com atos inequívocos de consumação iminente, frustrada unicamente por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dessa forma, não assiste razão à tese defensiva de que o crime estaria distante da consumação. Ao revés, o conjunto probatório demonstra que a execução foi quase integralmente realizada. Nessa linha, é plenamente razoável a fixação da fração de 1/3 para a causa de diminuição, conforme bem fundamentado pela magistrada sentenciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONFIGURAÇÃO. ÚNICO EVENTO. VÍTIMAS DISTINTAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. TENTATIVA. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA COM BASE NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
(...).
3.
Este Superior Tribunal adota o critério do iter criminis (caminho do crime) para aplicação da fração pela tentativa
. Na espécie, a vítima foi alvejada por três disparos, que poderiam haver atingido região vital. Por isso, entendeu o Tribunal de origem pela incidência da redução de 1/3 pelo crime tentado. A alteração da referida conclusão exigiria reexame de fatos e provas, providência não admitida em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no HC n. 861.994/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)”.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou vício na dosimetria da pena aplicada.

Por todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.